Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 25 PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 3.397,33G E 01 PEDRA DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 237,62G. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da existência da materialidade do crime de tráfico de drogas e de indícios suficientes de autoria, e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.

2. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do paciente e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez apreendida significativa quantidade de drogas, uma delas com alto poder viciante, a saber, 25 porções de maconha com massa líquida total de 3.397,33g e 01 porção de 237,62g de massa líquida de crack, que associada à apreensão R$3.005,00 (três mil e cinco reais) em espécie, em poder do paciente que informa estar desempregado, e petrechos típicos de tráfico de drogas, inclusive caderno de contabilidade, indicam não se tratar de fato isolado e demonstram o perigo que o estado de liberdade do paciente gera à ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.